Tribunal: STF
Processo: RE 101097
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-04-03
Data de publicação: 1984-04-03

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. 
1) DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE "HABEAS CORPUS". CONTRA ELA CABE RECURSO ORDINÁRIO. 
2) ADMISSÍVEL, EM PRINCÍPIO, O "HABEAS CORPUS", MESMO QUANDO SOBRE O MESMO PONTO ESTEJA PENDENTE RECURSO DE APELAÇÃO. 
3) CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PARA QUE O TRIBUNAL LOCAL CONHEÇA DO PEDIDO.